Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-68.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705754-68.2018.8.07.0004 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: ANASTÁCIO FERREIRA AGUIAR, LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL COM BASE EM SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. REESTABELECIMENTO DO PLANO. ÓBITO DO SEGURADO NO CURSO DA LIDE. TRANSMISSIBILIDADE DOS DANOS DE CUNHO PATRIMONIAL. DANOS MATERIAIS. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AS DESPESAS JUNTADAS NA INICIAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Noticiado o óbito da parte autora, opera-se a sucessão processual com a regular inclusão do espólio em relação aos pedidos de reparação de danos materiais e morais, os quais possuem caráter patrimonial e são passíveis de transmissão por herança. Precedentes. 2. Aplicam-se aos contratos coletivos de plano de saúde as normas contidas na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 469). 3. Inexistindo prova da fraude alegada pela ré em relação ao usuário, tampouco de que ele tinha conhecimento ou participação na suposta fraude, o cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação configura má prestação do serviço e, portanto, ato ilícito. 3.1. Na forma do art. 32 da Resolução Normativa 195 da ANS, "o ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 9o desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar". 3.2. Portanto, não comprovado o intento fraudulento por parte do falecido autor, bem como a notificação prévia da resilição contratual, tinha a operadora ré o dever de continuar disponibilizando à parte autora plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, respeitadas as contratações feitas no termo original e sem a exigência de cumprimento de novos prazos de carência. 4. Nos termos do art. 333, II, do CPC é ônus da parte ré em comprovar as suas alegações, demonstrando o fato impeditivo, modificativo, constitutivo ou extintivo do autor. 4.1. Ausente impugnação ou ressalva quanto aos custos cobrados para a realização da hemodiálise, o valor pedido pelo autor deve ser ressarcido em sua totalidade. 5. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 5.1. A ré, ao cancelar o plano de saúde do autor e sem notificação prévia em momento delicado do autor – que acabou falecendo no curso da lide – não só agiu de forma ilícita, como deu ensejo à compensação pelos danos morais, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo. 6. Recurso conhecido, mas improvido. A recorrente alega violação aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, 186, 187, 188, inciso I, 422, 927 e 944, estes do Código Civil, sustentando que o cancelamento do contrato, no caso dos autos, “ocorreu devido à fraude na contratação” (id 30234284, pág. 5), razão pela qual assevera descabida a sua condenação quanto ao pleito indenizatório. Afirma, ademais, a inocorrência de dano moral passível de indenização. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (id 30234284, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, e 186, 187, 188, inciso I, 422, 927 e 944, estes do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por ofendidos, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Assim, em que pese todas as alegações da parte ré/apelante, verificou-se, da detida análise dos autos, que não foi observada a notificação prévia do beneficiário no prazo de 60 (sessenta) dias para fins de rescisão do contrato de plano de saúde; ao contrário, na hipótese, a ré/apelante sequer comprovou ter notificado o autor para rescisão do contrato.(...) Com efeito, do cotejo dos elementos de convicção que guarnecem os autos, diante do fato de o autor – em grave estado de saúde e necessitando implantar fístula para realizar hemodiálise –, se deparar com o cancelamento de seu plano de saúde sem notificação prévia, mostra-se indiscutível a violação aos seus direitos de personalidade, mormente por estar adimplente com os prêmios decorrentes do contrato.” (id 28171494). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1948139/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012